Tribunal: TJMT
Processo: 1028027-11.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028027-11.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA DINIZ TORRES - CPF: 904.238.442-53 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a regularidade formal de contratos administrativos e afastou alegação de desvirtuamento, com base na legislação municipal e na jurisprudência do STF (Tema 551).
2.
A parte embargante alega omissão e pretende novo exame da matéria à luz da prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, diante de alegada omissão no enfrentamento de argumentos relacionados à validade formal de contratos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão impugnado enfrentou expressamente os argumentos apresentados, com base em legislação específica e precedentes do STF.

6. A pretensão da parte embargante consiste em reavaliar o mérito da decisão, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância da parte com a interpretação judicial não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo
recursal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Márcia Diniz Torres em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do TJMT, que negou provimento
a
recurso inominado por ela interposto, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança de FGTS proposta contra o Município de Sinop.

A embargante alega, em síntese:

Omissão quanto à definição de “renovação contratual”, sustentando que o acórdão deveria esclarecer se os contratos consecutivos são ou não considerados renovações;

Contradição entre a conclusão do acórdão e o entendimento do STF no Tema 551, ao considerar válidos os contratos sucessivos firmados com a autora;

Omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade da legislação municipal que regulamenta a contratação temporária;

Omissão sobre a aplicação de jurisprudência do STF, especialmente quanto ao direito de servidores temporários ao recebimento do FGTS diante de vínculos reiterados.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões e contradições apontadas.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O acórdão embargado examinou de forma adequada e suficiente todas as teses relevantes para o julgamento da controvérsia, à luz dos fatos e provas constantes dos autos.

Não há qualquer omissão,
pois
o colegiado enfrentou expressamente a tese central da autora: que a sucessão de vínculos configuraria desvirtuamento da contratação temporária. A decisão deixou claro que, embora os contratos tenham sido sucessivos, cada um deles respeitou os limites legais de duração, tendo sido precedidos de novo processo seletivo e amparados pela legislação municipal. Assim, não se comprovou o alegado desvirtuamento da excepcionalidade da contratação.

Quanto à alegada contradição com o Tema 551 do STF, também não prospera. O acórdão citou expressamente o referido tema e, a partir dele, concluiu pela ausência de nulidade, destacando que a simples sucessão de contratos não basta para configurar desvirtuamento. O juízo fez distinção adequada entre o caso concreto e os paradigmas do STF, com base na ausência de prova de fraude ou necessidade permanente.

A crítica da embargante quanto à falta de definição de “renovação” não revela omissão relevante. A análise do julgado permite extrair com clareza o entendimento da Turma Recursal de que os contratos foram autônomos, com novo início e término a cada exercício, afastando a caracterização de renovações ilegítimas.

No que se refere à alegação de inconstitucionalidade da legislação municipal, o acórdão apreciou a legalidade das contratações à luz da Lei Municipal no 1.531/2011, que regulamenta o art. 37, IX, da CF, entendendo pela compatibilidade formal das normas com o texto constitucional. A abordagem, ainda que sucinta, foi suficiente para afastar a tese de nulidade com base em inconstitucionalidade.

Por fim, a referência à jurisprudência do STF foi feita de modo suficiente. O acórdão não está obrigado a citar todos os precedentes mencionados pela parte, mas apenas a enfrentar as teses relevantes, o que foi feito com o devido rigor técnico.

O que se constata, portanto, é que os embargos se prestam a tentar rediscutir o mérito da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025